Tribunal: TJDFT
Processo: 0714829-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714829-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE FRANCISCO PRUDENCIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A, contra decisão proferida no cumprimento de sentença no 0705806-22.2022.8.07.0005, movido em desfavor de JOSE FRANCISCO PRUDENCIO. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora dos lucros postulada pelo exequente, nos seguintes termos (ID 229913113): “Sobre o pedido de penhora de faturamento (ID n. 225007984), indefiro-o, eis que o resultado infrutífero da pesquisa via SISBAJUD sugere a inexistência de movimentação bancária pela devedora. Além disso, o resultado infrutífero da diligência via INFOJUD indica que a parte devedora sequer vem faturando, caso contrário, constaria na declaração junto à Receita Federal. Ademais, o credor não comprovou que a devedora possui faturamento, o que inviabiliza o deferimento do pedido. Cumpra-se ID n. 213566100.” Nesta sede, o banco agravante pugna pela concessão da tutela de urgência recursal para assim deferir a penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa em que o executado figura como sócio administrador. No mérito, pede a confirmação da liminar para deferir a penhora na forma pleiteada. Argumenta que o indeferimento do pedido de penhora de lucros recebidos pelo executado, como sócio administrador, se mostra desfavorável à satisfação da dívida e aos interesses do credor, se considerada a inércia dos devedores, que estão devidamente citados e representados por advogado, possuindo plena ciência da dívida que atualmente alcança cerca de R$ 1.221.599,38 (um milhão e duzentos e vinte um mil reais e quinhentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos). Assevera estar buscando por todos os meios possíveis e legais a satisfação da dívida, incumbindo ao magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para localização e constrição de bens, conferindo a dinâmica processual, maior eficiência e celeridade. Defende que, observada a razoabilidade do requerimento como no caso em comento, este não encontra limitações ou óbices legais; na realidade, concorre para que a execução alcance o desfecho esperado. Pondera ser a penhora dos lucros recebidos pelos executados equivalente a dinheiro. Portanto, é de reconhecer a ordem de penhora preferencial no tocante ao pedido realizado pelo credor, sendo o seu deferimento essencial para satisfação da dívida (ID 70873933). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 70873934). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido pelo agravante em face da parte agravada com vistas à satisfação do crédito de R$ 869.782,00, reconhecido na ação monitória (ID 173070360). No caso, foram realizadas tentativas para localização de bens penhoráveis do devedor, mas as consultas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD restaram infrutíferas, tendo o processo sido suspenso por execução frustrada, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC (IDs 213566100, 220772445). O exequente então apontou ser o executado sócio administrador da empresa LN DOS REIS LTDA. (10.648.239/0001-26), a qual tem seu capital social estabelecido em R$ 150.000,00 junto à Receita Federal, e requereu a penhora dos recebíveis pelo executado, ante à inexistência de outros bens penhoráveis localizados (ID 225007984). A penhora dos lucros que couberem a sócios da sociedade empresária para satisfação de dívida de credor particular não se confunde com o incidente de desconsideração da personalidade jurídica (CC, art. 50), sendo juridicamente possível, com respaldo no art. 1.026, caput, do Código Civil, máxime quando esgotadas as tentativas de localização de bens dos devedores. Veja-se: “Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação.” A jurisprudência já consolidada reconhece a possibilidade de penhorar os lucros de sócio, independentemente da natureza do débito, desde que respeitada a necessidade de efetividade na execução. Na mesma linha de intelecção, cumpre colacionar os seguintes julgados desta Corte: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA DE BENS DO DEVEDOR. ESGOTAMENTO DOS DEMAIS MEIOS DISPONÍVEIS AO CREDOR. SÓCIO EXECUTADO ADMINISTRADOR DA EMPRESA. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE E EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 1.026 do Código Civil estabelece que o credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. 1.1. A jurisprudência desta Corte autoriza a penhora de quotas sociais, desde que esgotados os outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito, atendendo aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores e possível ocultação/desvio de bens/patrimônio, possibilidade de fraude. 2. De acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, caberá ao Juiz, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária", para restabelecer a tranquilidade social. 2.1. Constatando-se que já foram realizadas diversas tentativas infrutíferas destinadas à satisfação do crédito do exequente - várias delas com auxílio do Juízo -, admite-se a penhora as quotas sociais e dos recebíveis do agravado perante a empresa mencionada, pedido que não pode ser alcançado sem a intervenção do Poder Judiciário. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista (arts. 300 ou 995 do Código de Processo Civil). 3.1. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 4. Recurso conhecido e provido.” (0744015-41.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, publicado no DJe: 27/02/2024.) -g.n. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA DE LUCROS E DIVIDENDOS. POSSIBILIDADE. ARTIGO 1026 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO REFORMADA. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de penhora de dividendos do agravado, sócio-administrador de sociedade empresária, ausente prova da distribuição de lucros, do funcionamento da pessoa jurídica e indicação de meios para a efetivação da medida. 2. O artigo 1.026 do Código Civil autoriza a penhora sobre lucros e dividendos de sócios de sociedade empresária, quando inexistirem outros bens suficientes para satisfação do crédito. 3. Exauridas as tentativas de localização de bens do devedor e apontada a regularidade cadastral da sociedade pelo Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), não é razoável exigir do credor prova antecipada da efetiva distribuição de lucros ou da própria atividade da empresa. 4. A medida pode seguir os moldes do artigo 866 do CPC, com nomeação de administrador-depositário para apresentação de balancetes e prestação de contas, garantindo-se a eficácia da penhora sobre percentual de lucros ou dividendos eventualmente apurados. 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.” (0749130-09.2024.8.07.0000, Relator(a): Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 21/02/2025.) Na hipótese, o resultado negativo nas pesquisas via SISBAJUD e INFOJUD não se mostra suficiente para obstar a pretensão do exequente, em verdade corrobora o esgotamento dos outros meios disponíveis ao credor para a satisfação do crédito e a necessidade de buscar o adimplemento por via diversa, mormente considerando que a parte executada foi citada por edital e se encontra representada pela Curadoria Geral, que apresentou impugnação por negativa geral. Não sendo viabilizada a medida de outra forma, há de ser prestigiada a nova incursão visando a satisfação do débito, uma vez que representa, efetivamente, a atuação diligente do exequente na busca de informações acerca de bens do devedor, passíveis de penhora. Com estas considerações, DEFIRO a antecipação da tutela recursal para autorizar a penhora dos recebíveis, incluindo os lucros da empresa em que o executado figura como sócio administrador. Comunique-se ao Juízo, sem necessidade de informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 15 de abril de 2025 15:53:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador